Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-03.2021.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000106-03.2021.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000106-03.2021.8.11.0106

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim

Embargantes:
Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000106-03.2021.8.11.0106

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim

Embargantes:
Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Virgilio Dias de Campos Filho e outra em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência omissão e contradição, decorrente da imposição de pagamento das custas iniciais com aplicação de sanção por suposta litigância de má-fé e a posterior revogação da decisão por meio do recurso de agravo de instrumento, asseverando a ausência de intimação para pagamento das custas pelo valor sem aplicação da penalidade, como matéria de ordem pública, de acordo com o art. 290 do CPC.

Sem contrarrazões (id. 150170665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1000106-03.2021.8.11.0106

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Novo São Joaquim

Embargantes:
Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam a ocorrência omissão e contradição, decorrente da imposição de pagamento das custas iniciais com aplicação de sanção por suposta litigância de má-fé e a posterior revogação da decisão por meio do recurso de agravo de instrumento, asseverando a ausência de intimação para pagamento das custas pelo valor sem aplicação da penalidade, como matéria de ordem pública, de acordo com o art. 290 do CPC.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No que tange alegação de necessidade de intimação para pagamento das custas pelo valor sem aplicação da penalidade, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Ora, resta devidamente demonstrado que não houve pagamento das custas processuais referente aos embargos à excecução. Além disso, a parte manifestou interesse na restituição da guia por ela efetuado em outro processo.

Desse modo, se mostra escorreita a decisão do magistrado que após o esclarecimento de ausência de mero equívoco da guia, concedeu prazo de 05 (cinco) dias, contudo, a parte deixou de promover o recolhimento das custa judiciais,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”

(id. 145234174).

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais após ter sido rechaçada a tese de mero equivoco da parte no recolhimento da guia.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022